Tribunal: TJSP
Processo: 1001718-09.2019.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada – Legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo do feito – Competência da Justiça Estadual – Acórdão com suposta omissão, contradição e obscuridade – Nítido caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001718-09.2019.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados SELMA DE JESUS FAGUNDES OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001718-09.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 2705
2
31a Câmara
Voto no: 2705
Embargos de Declaração n°: 1001718-09.2019.8.26.0597.50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargada: Selma de Jesus Oliveira
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Sertãozinho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prestação de serviços
educacionais
Ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais com pedido de tutela
antecipada Legitimidade da instituição financeira para
figurar no polo passivo do feito
Competência da
Justiça Estadual
Acórdão com suposta omissão,
contradição e obscuridade Nítido caráter infringente
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do
Brasil S/A, junto aos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais com pedido de tutela antecipada movida por Selma de Jesus
Fagundes Oliveira, contra o v. Acórdão de fls. 598/606.
Argumenta o embargante que não pode figurar o polo passivo
da lide, pois não seria responsável pela disponibilização de valores, tampouco por
qualquer espécie de prejuízo que a parte autora afirma ter sofrido. Dessa forma,
deveria ser considerado apenas na qualidade de prestador de serviço do FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), sendo, portanto, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001718-09.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 2705
3
agente financeiro. Afirma que o presente foro é incompetente para julgar os
autos, pois o foro competente para se discutir e julgar as ações que versem sobre
o FIES, seria a Justiça Federal, pois o ente responsável e que deve estar no polo
passivo da presente ação do FNDE, é uma entidade Federal.
É o Relatório.
Os Embargos em questão não merecem acolhimento visto
que o v. Acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.
Como esclarecido pelo julgado, o contrato de financiamento
estudantil foi celebrado entre o Banco do Brasil, na qualidade de representante
do FNDE, e a autora. Desse modo, o desfecho da lide certamente gerará
consequências na esfera jurídica do Banco, assim sendo, não se pode afastar
sua legitimidade para compor o polo passivo da ação.

Também foi explicado no v. Acórdão que o contrato de
prestação de serviços educacionais foi celebrado pela autora com instituição
privada de ensino superior, não se vislumbrando nenhum interesse da União nem
de entidade autárquica responsável pelo FIES na presente demanda; não se
verifica, assim, competência da Justiça Federal, não havendo que se cogitar da
incidência do art. 109, inc. I da CF ao caso vertente.
Dessa forma, não há que se falar em vícios no v. Acórdão.
Verifica-se, deste modo, que pretende o embargante apenas
buscar o reexame de matéria já analisada e decidida, motivo pelo qual os
presentes embargos não estão a exigir qualquer provimento.
É pacífico o entendimento do Tribunal nesse sentindo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de fazer
cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.
Fornecimento de Água e Esgoto. Pedido de modificação do
Julgado.
Nítido
caráter
de
infringência.
Descabimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001718-09.2019.8.26.0597/50000 -Voto no 2705
4
Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade,
passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares.
Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo
1.022, do Novo Código de Processo Civil. EMBARGOS
REJEITADOS.”
(Embargos
de
Declaração
n.
4008891-51.2013.8.26.0100; Rel. Des. Penna Machado; 30a
Câmara de Direito Privado; j. 08.06.2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO TIPIFICADOS. PRETENSÃO DE
EFEITO
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO. Não presentes
qualquer das hipóteses legais de correção do julgamento
proferido pela Turma Julgadora em Acórdão, os embargos
declaratórios opostos são rejeitados. Em verdade, a pretensão
deduzida pela embargante quer o rejulgamento da causa (efeito
infringente), o que é vedado no recurso oposto. Também não se
verifica descumprimento de dispositivos constitucionais ou legais”.
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
n.
0003158-78.2014.8.26.0097; Rel. Des. Adilson Araújo; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 12.04.2016)
Assim sendo, não são os Embargos admissíveis para o fim a
que se propõe o presente recurso, principalmente quando ausentes as hipóteses
legais do art. 1.022 do CPC.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO OS EMBARGOS.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA